Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700918-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: KESLEY SANTOS RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. REQUERIMENTO PARA LICENÇA DE EVENTO. LEI DISTRITAL N. 5.281/2013. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO PELO REQUERENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1. Não se conhece da Apelação que veicula pedido trazido à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Precedentes. 2. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta. 3. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros por seus agentes. 3.1. Faz-se necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta, dano e nexo de causalidade. Resta imprescindível, assim, a comprovação de um ato da Administração Pública ligado por nexo de causalidade a um resultado danoso. Não configurados quaisquer destes elementos, a responsabilidade civil do Estado é afastada. 4. Em atenção ao princípio da livre convicção motivada, disposto no art. 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, desde que indique na Decisão as razões da formação de seu convencimento, com base nesses elementos. 5. Embora devidamente intimado para cumprir as exigências legais, as provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de comprovar cabalmente que a documentação solicitada pela Administração Pública, para a concessão da Licença Eventual, foi entregue. 6. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido em parte e, nessa parte, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 369, 442 e 464, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de produção de provas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, inclusive em sede de habeas corpus, e do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a inversão dos ônus da sucumbência com a majoração dos honorários advocatícios (ID 56527858). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigos 369, 442 e 464, § 1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo em relação ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “dissídio jurisprudencial não configurado, uma vez que a agravante apresentou como julgado paradigma um acórdão proferido em habeas corpus” (AgRg nos EAREsp n. 1.930.585/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 15/3/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência com a majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020